Tribunal: TJES
Processo: 5031035-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031035-16.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DJEANNE ANDRESA COELHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5031035-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DJEANNE ANDRESA COELHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES NÃO CONTÍNUAS. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CF/88. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade da contratação temporária estabelecida entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, em razão da inexistência de sucessivas renovações ensejadoras de ilegalidade dos contratos temporários firmados entre as partes.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta pela nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados pelos litigantes, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento dos valores devidos à título de FGTS, bem como pela concessão de assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o presente Recurso Inominado não impugnou o reconhecimento da prescrição quinquenal das pretensões autorais anteriores a 02/10/2018.

Observo que a recorrente exerceu o cargo de professor em regime de designação temporária junto ao recorrido durante os períodos de 22/08/2017 a 28/12/2017, 15/03/2021 a 10/03/2022, 23/02/2022 a 04/03/2022 e 10/03/2022 a 09/03/2023.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em Lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

III -
contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

a)
de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;

b)
do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo;

c)
da expansão das instituições estaduais de ensino;

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

III -
24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Assim sendo, entendo que as contratações da recorrente

foram legais, uma vez que respeitaram a disposição normativa e atenderam necessidades temporárias, considerando a curta duração e ausência de sucessivas prorrogações.

Destarte, tratando-se de serviço essencial, devida aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público, inexistindo configuração de violação ao postulado constitucional do concurso público.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto a improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos:

Pois bem, no caso em questão, consta dos autos que o(a) Autor(a) prestou serviços para o Estado no desempenho da função de Professora desde 2017 até 2023, sob o regime de designação temporária, conforme documentos (ID's 31720609), contudo, dos 04 (quatro) vínculos descritos na inicial, parte da pretensão se encontra fulminada pelo instituto da prescrição, consoante acima argumentado.

Por outro lado, analisando o documento (ID 31720609), verifica-se que do vínculo 15 até o vínculo 16 houve um lapso temporal de quase 04 anos (do final de 2017 ao início de 2021) e que os últimos períodos ora pleiteados, um dos vínculos (17) é concomitante e nenhum deles foi superior a 01 (um) ano, com continuidade superior a 02 anos entre eles. Desta forma, não houve rompimento do limite legal de 24 meses na contratação, não podendo ser caracterizada a ocorrência de sucessivas renovações.

Com efeito, analisando os vínculos firmados, a meu ver, fica caracterizada a temporariedade da contratação, indicando assim que a situação em apreço se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, não havendo qualquer mácula na contratação aqui discutida.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)